Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026485-42.2020.8.11.0000
Agravo no 1026485-42.2020.811.0000
Agravante: Top Imóveis Ltda.-ME
Agravada: Evani Leite da Cruz
Agravo de Instrumento interposto pela autora Top Imóveis Ltda.-ME contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá.
AÇÃO: Manutenção de Posse no 1005898-70.2020.811.0041, proposta por Top Imóveis Ltda.-ME, aqui agravante, em face de Evanil Leite da Cruz.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu liminar de manutenção e posse.
Informa ter proposto Ação de Reintegração de Posse, que foi convertida pela decisão agravada para Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar foi indeferida ao fundamento de falta de demonstração do exercício da posse atual.
Alega, em síntese, que ao contrário da conclusão do prolator da decisão impugnada, demonstrou de forma suficiente exercer a posse sobre o imóvel objeto da lide.
Alega ainda ter vendido o imóvel para Claudio Cleber Pinaffi e Paulo Homero de Lima e ter demonstrado a situação de vigilância, bem assim a invasão praticada pela requerida aqui agravada.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Top Imóveis Ltda.-ME, autores da Ação de Manutenção de Posse proposta em face de Evanil leite Cruz, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de liminar de manutenção de posse sobre o imóvel objeto da lide – 1.387,27m2, da quadra 14, sendo dois lotes que estão em processo de aquisição pelos senhores Claudio Cleber Pinaffi e Paulo Homero de Lima, do Loteamento Jardim dos Pinheiros, situado em Cuiabá –, cuja liminar foi indeferida pelo juízo de origem.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
No caso, em que pese as arguições, não se verifica, a princípio, a suficiente demonstração da probabilidade do direito invocado.
Sucede que a decisão singular após a realização de audiência de justificação consignou não haver, ainda, elementos suficientes para prescreverem a alegada posse da autora, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, especialmente porque a autora limitou a produzir documentos comprobatórios do domínio.
Oportuno consignar que na audiência de justificação foi ouvida apenas o Sr. Jean Carlos Pinheiro de Araujo e assim mesmo na qualidade de informante por ter parentesco com um representante da empresa autora, tendo a autora desistido da oitiva de outras três (Claudio Cleber Pinaffi, Paulo Homero de Lima e Carlos Antônio de Oliveira Filho).
E referido informante nada esclareceu sobre o exercício atual da posse pela empresa autora, aqui agravante.
Aliás, há informação e que a requerida, aqui agravada, encontra-se na área que diz ter pertencido ao seu pai e ter sido vendida indevidamente.
Logo, a situação enseja melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, nega-se o efeito ativo ao recurso.
Intime a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator